Tribunal: STF
Processo: MS 39832
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Mandado de segurança ajuizado contra ato judicial. Não cabimento. Ausência de excepcionalidade. Precedentes. 4. Desconexão entre causa de pedir e pedido. Inépcia da inicial. 5. Mandado de segurança não conhecido. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.